Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801659-83.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOMPANHANTE COMUM PARA MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de um acompanhante comum durante as aulas ao menor interessado, portador de Síndrome de Down
.

II- Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O

Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada.

III-
A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
.

IV-

O
s portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da C
arta Magna;

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital
, proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Proc. n. 0871790-87.2018.8.14.0301), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Parquet Estadual ajuizou a ação acima referida, objetivando a imediata contratação de acompanhante comum para o menor Cauã dos Santos Lima, portador de Síndrome de Down, cuja necessidade já teria sido constatada em sede de avaliação biopsicossocial elaborada pela equipe multidisciplinar do AEE – Atendimento Educacional Especializado, em conjunto com o Programa Caminhar e pela própria SEMEC.

Consta nos autos que a criança estuda na Unidade Pedagógica Santo Agostinho da Aldeia, vinculada à Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Stellina Valmont, no turno da manhã e devido a sua condição de pessoa portadora de síndrome de down, é matriculada no AEE da própria escola, onde recebe durante o contraturno, todas as segundas e quintas-feiras, o chamado atendimento educacional especializado, e por sugestão deste serviço se identificou a necessidade de que o menor também contasse com um acompanhante comum para auxiliá-lo na sala de aula durante o horário regular.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 1463545):

“(...) Assim, considerando que é DEVER DO PODER PÚBLICO fornecer gratuitamente à criança e ao adolescente meios que reabilitem e possibilitem o desenvolvimento sadio e harmonioso, em consonância com o Principio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescentes, bem como com art. 7º e 11, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e 227 da Constituição Federal e ainda, preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA na forma requerida pelo Ministério Público e DETERMINO: Que o MUNICÍPIO DE BELÉM proceda a imediata contratação de acompanhante comum à criança Cauã dos Santos Lima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento na Fazenda Pública Estadual.

Sendo informado o DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO da presente decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o SEQUESTRO/BLOQUEIO dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente o valor correspondente à obrigação. (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 1463541) argui a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual.

No mérito, aduz a necessidade de avaliação especifica e a inexistência de direito a assistência individual permanente; a impossibilidade de interferência nas políticas públicas municipais; invoca o princípio da reserva do possível e defende a ausência dos pressupostos para a concessão da liminar agravada.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja definitivamente reformada a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de ID nº 1534706, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 2015684).

Apesar de devidamente intimada, a Procuradoria de Justiça não se manifestou nos autos, conforme certidão de ID nº 2275976.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de liminar que determinou ao Município de Belém que providenciasse a imediata contratação de acompanhante comum à criança Cauã dos Santos Lima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Município de Belém alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em prol de uma única pessoa pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada:
EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006.
3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”.

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o agravante
aduz a necessidade de avaliação especifica e a inexistência de direito a assistência individual permanente; a impossibilidade de interferência nas políticas públicas municipais; invoca o princípio da reserva do possível e defende a ausência dos pressupostos para a concessão da liminar agravada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Além disso, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Ente Público de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo de 1º grau, restou demonstrado que o menor Cauã dos Santos Lima é portador de Síndrome de Down, apresentando comprometimento qualitativo de interação social e de comunicação, levando a dificuldade de aprendizagem, motivo pelo qual, necessita de acompanhante comum, conforme laudo expedido pelo Hospital Bettina Ferro de Souza (ID 7374773 – Pág. 19).

Por conseguinte, se constata, sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado da supramencionada criança em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato da mesma possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ter um acompanhante comum em sala de aula a fim de ajuda-la nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTÉRPRETE DE LIBRAS.
O direito à educação com o acesso do autor ao ensino fundamental é direito constitucionalmente assegurado, porquanto a Constituição Federal elevou a educação ao patamar de direito fundamental e social. No caso dos autos, demonstrada a necessidade de um intérprete de libras para a agravada, deve ser mantida a decisão agravada.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076585579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018)”

Outrossim, a determinação de que o recorrente disponibilize um acompanhante comum para dar apoio escolar ao menor encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Belém
, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021